Tribunal: TJSP
Processo: 1021904-87.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo consignado – Sentença ultra petita - Repetição de indébito não requerida na petição inicial – Declaração de nulidade quanto a este ponto – Custo efetivo da operação superior ao patamar consignado na Instrução Normativa do INSS no 106 de 18.03.2020, vigente à época da contratação – Realinhamento dos juros remuneratórios – Procedência redimensionada

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo consignado – Sentença ultra petita - Repetição de indébito não requerida na petição inicial – Declaração de nulidade quanto a este ponto – Custo efetivo da operação superior ao patamar consignado na Instrução Normativa do INSS no 106 de 18.03.2020, vigente à época da contratação – Realinhamento dos juros remuneratórios – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.